Tribunal: STF
Processo: RHC 56936
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONCUSSAO E CORRUPÇÃO ATIVA.
PELAS MESMAS AÇÕES, SÃO INCOMPOSSIVEIS OS CRIMES DE CORRUPÇÃO
ATIVA PRATICADO PELO PARTICULAR E DE CONCUSSAO COMETIDO PELA
AUTORIDADE PÚBLICA.
EM VIRTUDE DESSE PRINCÍPIO, OCORRE NO CASO, FALTA DE JUSTA CAUSA
COM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO, EM PARTE.